Tribunal: TJES
Processo: 0004779-58.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004779-58.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO MAGEVSKI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004779-58.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO MAGEVSKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
157,
§2º, INCISO VII
,
NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, TODOS
DO CÓDIGO PENAL
.
1
.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PROVA MATERIAL SOMADA À CONFISSÃO DO ACUSADO
E AO
DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHAS.
2
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.
1
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante, através da prova material contida nos autos, bem como pela sua confissão em juízo e pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004779-58.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO MAGEVSKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
THIAGO MAGEVSKI
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157
,
§2º, inciso VII
, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, a uma pena definitiva de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 04 (quatro) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que “no dia
14 de junho de 2022, em horário não determinado, no ponto de ônibus da Escadaria do Palácio Anchieta, localizado na Av. Jerônimo Monteiro, Centro, Vitória/ES, o DENUNCIADO com grave ameaça efetivada pelo uso de uma faca, anunciou o assalto para a vítima Isabelle Ferraz Dell Antonio e exigiu que esta lhe entregasse o seu aparelho celular, tendo sua ação criminosa frustrada por motivos alheios a sua vontade e sendo preso em flagrante delito por Policiais Militares”.

Em suas razões recursais, requer a defesa, unicamente, a absolvição do ora apelante “
de todas as imputações formuladas na denúncia”
.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/07), pelo auto de apreensão (fl. 13), pelo Boletim Unificado n.º 48070620 (fls. 17/20) e pela prova oral produzida nos autos.

A autoria, por seu turno, também me parece suficientemente comprovada, tendo em vista, principalmente, a confissão do acusado, que relatou em juízo ter tentado roubar o celular da vítima com o uso de uma faca para vender o aparelho e comprar
crack
, se tratando o apelante de dependente químico.

Não somente, a vítima confirmou em juízo que estava em um ponto de ônibus mexendo no celular, quando o apelante a abordou pelas costas com uma faca, exigindo a entrega do telefone celular, momento em que a vítima gritou por socorro e o acusado fugiu.

O Policial Militar Weverton Campos Leite afirmou que viu o acusado correndo, motivo pelo qual sua guarnição o perseguiu e ordenou sua parada. Na busca pessoal, encontraram uma faca em sua cintura.

De igual modo, o PM Mackley da Silva Soares disse em juízo que o réu passou assustado na frente da guarnição, sendo então perseguido e com ele encontrada a faca utilizada na tentativa de roubo.

Portanto, além das provas materiais colacionadas aos autos, a confissão do réu, somada às declarações prestadas pela vítima e pelos policiais militares, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, não havendo que se falar na sua absolvição.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.